Tribunal: TJSP
Processo: 2082713-08.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Controvérsia a respeito do contrato estar inserido na ação coletiva e da inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio nas contas de liquidação.

Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado. A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Controvérsia a respeito do contrato estar inserido na ação coletiva e da inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio nas contas de liquidação.

Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado. A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Embargos acolhidos para dar provimento ao agravo da TELEFONICA e determinar a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando a parte autora aos ônus da sucumbência, respeitada eventual gratuidade.